Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO. PODERES DO PREPOSTO. ART. 1.178 DO CC.

I – A autora não comprovou o efetivo recolhimento das custas da carta precatória nem atendeu a determinação judicial para regularizar a situação apontada pelo Juízo deprecado, em manifesto desinteresse na produção da prova oral anteriormente requerida e deferida pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Os serviços ofertados pela ré, no valor total de R$ 17.100,00, foram efetivamente realizados mediante autorização expressa de preposto da autora, com assinatura e aposição de carimbo do Supervisor de Manutenção, por isso improcede a pretensão declaratória de inexigibilidade do débito.
III – Apelação desprovida.